Tribunal: TJSP
Processo: 1033472-71.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MERA REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DAS PROVAS – DESCABIMENTO
A rediscussão quanto aos fundamentos de fato e de direito que sustentaram a conclusão do julgado não é arguível por meio de embargos de declaração. No caso, é inequívoca a intenção de questionar a valoração das provas, em especial das perícias técnicas, inconformismo inatacável por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MERA REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DAS PROVAS – DESCABIMENTO
A rediscussão quanto aos fundamentos de fato e de direito que sustentaram a conclusão do julgado não é arguível por meio de embargos de declaração. No caso, é inequívoca a intenção de questionar a valoração das provas, em especial das perícias técnicas, inconformismo inatacável por meio de embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.